Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA N. 106 DO STJ.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei no 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Se os atrasos no trâmite processual decorrerem da precariedade do serviço judiciário, e não da conduta desidiosa do exequente, não será possível reconhecer a prescrição intercorrente por ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.